Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734421-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BAMBUI - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DOS SÓCIOS. PENHORA DOS HONORÁRIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embargos de terceiro em que sociedade de advogados busca cancelamento de penhora de honorários de sua titularidade para garantir dívida de seus sócios. 2. Quanto ao recebimento dos honorários advocatícios, o art. 85, §15 do Código de Processo Civil permite que o advogado requeira o pagamento em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. 3. Na hipótese de o advogado optar pelo pagamento dos honorários em favor da sociedade de advogados, esta, por ser dotada de personalidade jurídica, possuirá patrimônio distinto daquele de seus sócios, os quais, regra geral, não se confundem. 4. Para a configuração de fraude à execução, deve haver comprovação da má-fé do terceiro participante, constituindo requisito essencial a demonstração da finalidade dos devedores para, em conluio com a sociedade de advogados, ludibriar a credora. 5. Ainda que restasse demonstrada a fraude, o patrimônio da sociedade somente poderia ser atingido acaso houvesse a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que ocorre quando a autonomia patrimonial da sociedade é afastada, em razão do abuso da personalidade, para responsabilizá-la por obrigação do sócio. 6. Não obstante, a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica exige determinados requisitos, dentre eles, além da demonstração da confusão patrimonial, a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a pedido da parte ou do Ministério Público, nos termos do art. 133, caput e §2o, do CPC, devendo ser realizada a citação da pessoa jurídica, a fim de que exerça o contraditório e ampla defesa, manifestando-se e produzindo provas, nos termos do art. 135 do mesmo diploma legal. 7. Em regra, ao fixar os honorários de sucumbência, o Magistrado deve observar a ordem de preferência do art. 85 e seus parágrafos. É autorizado, no entanto, o arbitramento em caráter equitativo (§ 8o) quando o valor da causa, condenação ou proveito econômico for manifestação excessivo ou diminuto, o que violaria, se assim não o fizer, o princípio da proporcionalidade, novo vetor do CPC-2015. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 15, e 792, ambos do CPC, asseverando ser desnecessário o ajuizamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra o recorrido, porque este, juntamente como o seu sócio, teria praticado fraude à execução, de forma que eventual cessão de crédito entre eles seria ineficaz perante terceiros; c) artigos 221, 288 e 654, § 1o, todos do Código Civil, e 129, § 9o, da Lei de Registros Públicos, argumentando que não obstante a possibilidade de um advogado ceder seus honorários a determinado escritório, para que a cessão tenha eficácia perante terceiros é necessário o atendimento das formalidades legais, o que não ocorreu. Defende ser válida e eficaz a penhora realizada no rosto dos autos do processo 701365- 32.2017.8.07.0018. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (id. 24615778 - Pág. 28). Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 85, § 15, e 792, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] no caso em comento, a opção dos advogados em receberem os honorários advocatícios derivados de acordo entabulado em nome da sociedade, transferiu-lhe a titularidade da verba, descabendo falar em confusão patrimonial e afastando o argumento de que somente houve o pedido de depósito na conta bancária da sociedade, mas os honorários pertencem aos sócios” (id. 20545913 - Pág. 3). “[...] para a configuração da fraude à execução, essa má-fé levantada pela credora há de se comprovada, constituindo requisito essencial a demonstração da finalidade dos devedores para, em conluio com a sociedade, ludibriar a credora [...] In casu, inexistiu a comprovação da aludida má-fé, mormente quando legítimo o recebimento de honorários advocatícios em favor da sociedade” (id. 20545913 - Pág. 4). “[...] o d. juízo a quo expressamente mencionou a não comprovação de qualquer das hipóteses de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial [...] ainda que restasse demonstrada a fraude, o patrimônio da sociedade somente poderia ser atingido acaso houvesse a desconsideração inversa da personalidade jurídica” (id. 20545913 - Pág. 5). “[...] não somente inexistiu a propositura do incidente no auto executório, como não houve citação da apelada, a qual deixou de participar dos atos do processo. Assim, não se permitiu aferir a confusão patrimonial a fim de que a credora obtivesse acesso ao patrimônio da sociedade para garantir dívida, razão pela qual o cancelamento da penhora sobre os honorários advocatícios pertencentes à sociedade de advogados é medida que se impõe” (id. 20545913 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 221, 288 e 654, § 1o, todos do Código Civil, e 129, § 9o, da Lei de Registros Públicos, também descabe dar curso ao inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). De igual modo, veja-se o AgInt no AREsp 1051854/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27/4/2021). Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (id. 24615778 - Pág. 28). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016